Tribunal: TJBA
Processo: 8063830-46.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8063830-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: ANTONIA SANDRA LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
JORDANIA LIMA DE SOUZA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

REU: DEUSDETE BARBOSA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
DEUSDETE BARBOSA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIDADE DE DEFESA APÓS SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA TENTATIVA DE ACORDO. NULIDADE. PEDIDO PROCEDENTE.

I. Caso em exame:

Ação rescisória proposta com a finalidade de desconstituir sentença proferida na Ação de Cobrança nº 8000052-41.2017.8.05.0132, que determinou a devolução de imóvel, pagamento de multa contratual e danos materiais, sob o argumento de que o julgamento ocorreu sem a observância do contraditório e da ampla defesa, e que houve vício de representação processual.

II. Questão em discussão:

2. Examina-se, portanto, se houve violação manifesta ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de abertura de prazo para contestação após o encerramento da suspensão consensual do processo, bem como se a ausência de regularização da representação processual do advogado, que compareceu à audiência sem procuração nos autos, compromete a validade do feito.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Processo Civil estabelece que, esgotado o prazo de suspensão processual por convenção das partes, o juiz deve determinar o prosseguimento do feito, com a reabertura do prazo para contestação, sendo essencial assegurar à parte o direito de defesa plena. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que o julgamento de mérito sem a devida intimação da parte para apresentar contestação caracteriza cerceamento de defesa, devendo ser reconhecida a nulidade dos atos posteriores. Ademais, a ausência de procuração nos autos, sem a devida regularização, constitui vício de representação processual que, se não sanado pelo magistrado, acarreta nulidade, nos termos do art. 76 do CPC.

IV. Dispositivo:

4. Assim, julga-se procedente a ação rescisória para desconstituir a sentença proferida na Ação de Cobrança nº 8000052-41.2017.8.05.0132, reconhecendo a nulidade dos atos praticados após o término da suspensão processual para acordo, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a apresentação de contestação.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 8063830-46.2024.8.05.0000, tendo, como Autora,
ANTONIA SANDRA LIMA DE JESUS
e, como Réu,
DEUSDETE BARBOSA DA SILVA FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA